Tribunal: STF
Processo: HC 255593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marcus Vinícius Vasconcelos da Costa e Sandy Daniele Alexandre Araújo em favor de Tiago Pantoja Borges contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 960.836/AP (eDOC 5).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente cumpre pena de 45 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Afirmam que o paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime em 25/02/2022 e possui bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional.



    Relatam que, em 05/12/2023, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do paciente para o regime semiaberto (eDOC 3). Contudo, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) deu parcial provimento, em 27/06/2024, para revogar a progressão de regime concedida, determinando a necessidade de realização de exame criminológico (eDOC 4).



    Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude do acórdão proferido pelo TJAP, que teria se baseado na ausência de parecer prévio do Ministério Público, na suposta periculosidade do paciente e na necessidade de exame criminológico, inclusive com fundamento na Lei 14.843/2024, a qual defendem ser inaplicável retroativamente por constituir novatio legis in pejus. Sustentam que o paciente preenche os requisitos legais para a progressão, configurando a manutenção no regime fechado excesso de execução por mais de 2 anos e 9 meses (eDOC 1, p. 2).



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 960.836/AP), que foi indeferido liminarmente por decisão monocrática, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade (eDOC 5).



    No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram os argumentos anteriores e pleiteiam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja restabelecida a decisão do Juízo da Execução Penal que deferiu a progressão de regime ao paciente, afastando-se a exigência de exame criminológico (eDOC 1, p. 7-8).



    A decisão monocrática do STJ, ora impugnada, foi publicada no DJe em 22/11/2024 (eDOC 5, p. 1-2). O presente habeas corpus foi impetrado em 29/04/2025 (eDOC 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator impugnado, a decisão monocrática proferida no STJ:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO PANTOJA BORGES, que aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, em virtude do julgamento do agravo de execução penal n. 002278-76.2024.8.03.0000. 



    Consta dos autos que o juízo da execução concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto, bem como o benefício de saída temporária (5 saídas durante o ano de 2024). 



    Interposto agravo de execução pelo Ministério Público, a Corte de origem deu parcial provimento à insurgência para revogar progressão de regime. 



    Na presente impetração, busca-se o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu a progressão de regime, devido ao preenchimento dos requisitos para a benesse.



    (...)



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus com fulcro no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 5, pp. 1-2)



    Ademais, transcrevo a ementa e trechos relevantes da fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que revogou a progressão de regime e determinou a realização do exame criminológico:



    “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. EXISTENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEVIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) “Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte, interpretando os artigos 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, antes de ser concedida a progressão de regime deve haver prévia colheita de manifestação do Ministério Público, sob pena de nulidade.” Precedentes TJAP. 2) Apesar de reconhecida a ausência de encaminhamento ao MP para manifestação quanto a progressão, há necessidade de modulação deste reconhecimento para fins de efeitos práticos, porquanto de qualquer forma a progressão concedida foi indevida. 3) “Ainda que tenha atendido o requisito objetivo para concessão de progressão de regime, do fechado para o semiaberto e, apesar de constar certidão que atesta comportamento satisfatório, o agravante não preenche o requisito subjetivo, nomeadamente quando pratica novos delitos durante o cumprimento de sua pena.” Precedentes TJAP. 4) No caso dos autos além de haver registro de outras práticas delituosas, o Juízo da Execução Penal já tinha sinalizado que tratava-se de reeducando com elevada periculosidade, deste modo o exame criminológico deveria ter sido elaborado. Logo, a decisão deve ser reformada para revogar a progressão. 5) Agravo parcialmente provido.



    (...)



    Portanto, ao menos nesta análise, não vislumbro que houve encaminhamento ao órgão ministerial para manifestação quanto à progressão. Destaco que os autos estão com nível de sigilo mediano que impossibilita o exame de todos os atos. 



    Não descuro que a jurisprudência deste TJAP embora venha reconhecendo a nulidade da decisão por ausência de intimação do MP, tem modulado os efeitos da nulidade para não prejudicar o reeducado ante a inobservância de procedimento. Veja-se.



    (...)



    Entretanto, em relação ao agravado esta modulação não se aplica, dada a periculosidade deste. A qual como bem enfatizou o órgão ministerial no recurso foi reconhecida pelo mesmo Juiz da execução que o colocou em RDD. 



    E nos autos 5000334-53.2021.8.03.0001 (#30) em que determinada a transferência para presídio federal de 07/06/2021 ao deferir a transferência para presídio federal, indicou que:



    (...)



    Pertinente elucidar que a decisão objurgada que concedeu a progressão e as saídas temporária data de 18/12/2023, sendo que até 21/09/2023 o agravado estava no presídio federal. 



    Bem como foi autorizada viagem em saída temporária para o interior do Pará, cuja monitoração do reeducando seria completamente inviável. 



    Note-se que a periculosidade pode ser depreendida ainda do número de processos que este responde atualmente: 



    (...)



    Deste modo, mesmo que o Magistrado da execução tenha apontado, em juízo regressivo, que manteve a decisão recorrida que a progressão estava vencida desde 25/02/2022. 



    Como mostrado ao norte, outros elementos deveriam ter sido sopesados. 



    Inclusive realizando o exame criminológico com fundamento no artigo 112,§1º da LEP, tendo em vista que em mais de uma oportunidade indicou a elevada periculosidade do Agravado. 



    Pelo que a decisão que concedeu a progressão ao apenado deve ser reformada para revogar o beneficio deferido. 



    Destarte, por todos os argumentos expendidos, dou provimento parcial ao agravo do Ministério Público para revogar progressão concedida ao Agravado TIAGO PANTOJA BORGES.” (eDOC 4).



    Conforme previsto na Súmula Vinculante 26 deste Tribunal, a decisão que impõe a realização do exame criminológico para a progressão de regime, deve ser devidamente fundamentada. Vejam-se:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Na espécie, verifico que a fundamentação é apta a ensejar a imposição de realização do exame criminológico para a progressão de regime do paciente. Além disso, as razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá estão em conformidade com o enunciado do verbete supracitado e com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A realização do exame criminológico permanece viável nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto ao livramento condicional, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no histórico prisional conturbado do apenado. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 239.311 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.06.2024. Grifos meus.)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.844 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.05.2022. Grifos meus.)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente